Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711963-14.2022.8.07.0004 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: GABRIEL GONCALVES PEREIRA, ALFA SEGURADORA S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por STONE PAGAMENTOS S/A no ID no 62104616, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 61807422. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007